Tribunal: TJDFT
Processo: 0746351-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0746351-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONEL, GENTILIN &amp; MARCAL ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ALBERTO DOS SANTOS LIMA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (contrato de honorários – R$ 110.252,05), acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravado para reconhecer a sua ilegitimidade passiva. A sociedade agravante alega, em síntese, que: 1) o agravado há muito vem atuando nos autos em manifestações de defesa, só agora suscitando sua ilegitimidade, após 6 anos de litígio (nulidade de algibeira), o que viola os princípios da lealdade, boa-fé processual e cooperação; 2) o agravado, inclusive, chegou a opor embargos à execução suscitando a mesma matéria (processo n. 0719887-27.2018.8.07.0001), que foram indeferidos por ele não ter cumprido a determinação de emenda à inicial; 3) o agravado Alberto foi inserido no polo passivo da execução por ter agido como sócio participante da Sociedade em Conta de Participação com a Tuttivida Empreendimentos, juntamente com o executado Márcio; 4) há provas definitivas e incontestes nos autos que evidenciam a qualidade de sócio oculto do agravado Alberto. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a legitimidade passiva do agravado, com a manutenção da restrição de circulação do veículo CAOACHERRY/TIGGO 5X TXS, placa PBR 8274, 2018/2019. Sem razão, a princípio, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: “(...) os embargos à execução de no 0719887-27.2018.8.07.0001, apesar de ter sido alegada a ilegitimidade passiva, foram extintos sem resolução do mérito, sendo possível sua discussão em exceção de pré-executividade. (...) No presente caso na petição inicial (ID 16471282), a parte exequente fundamentou a inclusão dos executados ALBERTO e MÁRCIO no polo passivo, não por ter assinado o contrato, mas por agir como sócio participante da Sociedade em Conta de Participação mantida com a primeira requerida (ALBERTO) e com pedido de desconsideração da personalidade jurídica quanto ao executado MÁRCIO. Dessa forma, desde o início os executados Márcio e Alberto foram inseridos no polo passivo da demanda, tendo a decisão de ID 17401879 determinado a citação para pagamento, sem abrir prazo para que os executados se manifestassem acerca do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Vê-se que o contrato exequendo foi assinado apenas pela primeira e segunda executadas (TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS e TUTTIVIDA COMÉRCIO – ID 16471543). Dessa forma, para a inclusão de terceiros, como MÁRCIO e ALBERTO, é necessário o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que não ocorreu no presente feito. (...)” De início, considerando que os embargos à execução que veiculavam essa mesma matéria de defesa (ilegitimidade passiva) foram extintos sem julgamento do mérito, nada impede que seja apreciada em exceção de pré-executividade. Além disso, se o contrato executado foi celebrado entre a sociedade agravante e as empresas executadas TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS e TUTTIVIDA COMÉRCIO, seria necessária a prévia desconsideração da personalidade jurídica para que se pudesse alcançar o patrimônio do sócio agravado. Nesse sentido: “(...) 1. O escopo do art. 50 do CC é evitar que a personalidade jurídica seja utilizada como forma de frustrar a satisfação de créditos, por confusão patrimonial ou desvio de finalidade, de modo que a aplicação expansiva do instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica permite a formulação de pedido em face de quem atua como sócio oculto da empresa, desde que apresentados indícios suficientes dessa alegação. (...) 3. Para que o credor direcione a execução contra sócios da devedora ou empresas de um mesmo grupo econômico, deve se valer do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, o que pressupõe a instauração de procedimento incidental. (...)” (Acórdão 1667771, 0734113-98.2022.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/02/2023, publicado no DJe: 09/03/2023.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator Eventual